Tribunal: TJDFT
Processo: 0797343-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO EM NOME DE OUTRO FAMILIAR. ALTERAÇÃO DA FIANÇA. VALIDADE A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes tanto o pedido inicial - que visava a declaração de inexigibilidade de débito, à repetição de indébito em dobro, e à indenização por danos morais -, quanto o pedido contraposto que buscava a condenação dos autores ao pagamento de danos materiais e morais, tendo em vista a necessidade de contratação de profissional para apresentação de defesa nos presentes autos. Nas razões recursais, os recorrentes sustentam que a garantia locatícia possui natureza acessória e condicionada. Alegam a existência de novo contrato de locação, no qual a garantia anterior foi substituída, produzindo efeitos retroativos. Defendem que a recorrida deveria ter comunicado formalmente a substituição da garantia, sendo responsável por eventual omissão nesse sentido. Argumentam, ainda, que a cobrança realizada é indevida e que a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes ocorreu de forma irregular. Diante disso, requerem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 71701987. Foram apresentadas contrarrazões por ambos os recorridos, ids 71701990 e 71701991.
3. Cuida-se de típica relação de consumo, devendo a controvérsia ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), instrumento que concretiza o direito fundamental de proteção ao consumidor (art. 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a parte requerida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal.
5. O documento inserido no id. 71701962, apresenta, de forma clara e inequívoca, as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes, cujo contrato foi assinado pela locatária em 09/05/2024 e pelo fiador em 14/06/2024, prevendo que a locação seria a partir de 13/02/2024 até 13/02/2026. Ocorre que, como o fiador somente concordou com a prestação de fiança em 14/06/2024, quatro meses após a previsão para início da locação, entende-se que permanecia os termos do contrato anterior.
6. Vale mencionar trecho consignado pelo i. magistrado a quo na sentença atacada, “No caso, verifica-se que, embora conste no novo contrato de locação que o início de sua vigência se daria em fevereiro de 2024, a segunda requerida somente fora comunicada da substituição da garantia em 14 junho de 2024, justamente porque somente a partir dessa data fora formalizada outra relação locatícia com nova garantia. Acrescente-se que a primeira ré conseguiu demonstrar por meio das conversas de whatsapp realizadas com os autores que a causa pela qual o contrato não passou a viger em fevereiro de 2024 foram as tratativas acerca da nova locação que somente se encerraram em junho de 2024. Assim, entre o período de fevereiro de 2024 e junho de 2024, a garantia contratual da locação ainda vigente era prestada pela segunda ré, inexistindo, pois, motivos para que não fosse realizado o pagamento referente à prestação de seus serviços, tampouco para que fosse descontado do valor do aluguel a quantia paga pelos autores à segunda requerida.”
7. É certo que o princípio da boa-fé objetiva, positivado no Código de Defesa do Consumidor nos arts. 4o, inciso III e 51, inciso IV, consiste em uma regra de conduta, observados ideais de honestidade e de lealdade, isto é, as partes contratantes devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança, os interesses e as expectativas do outro. Decorrente deste princípio, tem-se o Princípio da Confiança, previsto em vários dispositivos do CDC (arts. 8o, 10o, 31, entre outros), o qual prestigia a legítima expectativa do consumidor na realização do negócio, consiste na credibilidade depositada pelo consumidor no produto ou contrato, a fim de que sejam alcançados os fins esperados.
8. A sentença de primeira instância deve ser mantida, pois restou devidamente demonstrado nos autos que não houve qualquer falha na prestação do serviço por parte da ré. A empresa demandada agiu dentro dos parâmetros legais e contratuais, prestando o serviço de forma regular e sem causar danos à autora. Não se verificou a ocorrência de ato ilícito, tampouco de conduta negligente que justificasse a responsabilização civil. Diante da ausência de defeito na prestação do serviço, conforme exige o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a confirmação da improcedência dos pedidos formulados na inicial.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.